Tribunal: CARF
Processo: 10580.722024/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.722024/2008-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.090 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
EDUARDO DIAS MACHADO DE SANTANA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 3/6), lavrada em
20/10/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 43.673,39.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722024/2008-59
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722024/2008-59

O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Argumenta, em síntese, que não houve omissão, pois informara estes mesmos
rendimentos em declaração retificadora entregue em 18/12/2006.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 15-29.158 (e-fls. 25/26), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por unanimidade de
votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto do
relator a quo, podemos destacar o seguinte:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15
do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
Posteriormente à declaração retificadora a que se refere em sua impugnação, o
interessado havia apresentado mais duas outras retificadoras, excluindo os rendimentos
anteriormente informados, uma em 06/09/2007, e outra em 13/10/2008. Nestas declarara
somente rendimentos de outras fontes, no total de R$ 22.147,33. São estes, portanto, os
dados que prevalecem, e sobre eles foi efetuado o lançamento de ofício.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
30/33), onde apresentou os seguintes argumentos de defesa:
...
Conforme declaração IRPF 2006 ano 2005, recibo no 23.03.40.43.28- 78, entregue
em 31.03.2006, o Recorrente declarou uma renda tributável de R$44.310,21 considerando
os valores constantes do seus contracheques, em vista do não recebimento do
comprovante de rendimentos por parte de sua empregadora.
Em consulta ao site da Receita Federal e posteriormente no próprio órgão,
verificou que havia divergência de informações, o que ensejou no envio de declaração
retificadora, recibo no 25.32.67.22.24-88 em 18.12.2006, cópias anexas, cujo valor dos
seus rendimentos tributáveis forma inferiores aquele declarado anteriormente, ou seja, de
R$43.673,39.
Vê-se, pois que tal valor corresponde exatamente aquele que fora discriminado no
anexo ao Termo de Intimação Fiscal no 2006/60536231971038 expedido em 11/08/2008,
consequentemente em data posterior aquela do envio da sua declaração retificadora.
Observa-se do todo acima exposto, que a Auditora-Fiscal que fez a analise cometeu
grave equívoco por não reconhecer a declaração retificadora enviada pelo Recorrente
cujos dados estão exatamente correspondentes aqueles que fora objetivado na
fiscalização.
Assim esta plenamente comprovado que inexistiu omissão de rendimentos por
parte do Recorrente, o que, igualmente, comprova o erro na analise de suas declarações
de imposto de renda.
Não obstante a apresentação de defesa comprovando tais fatos, pasmem senhores,
ainda assim, além de não reconhecê-los ainda criaram duas novas declarações retificadora
jamais existentes ou enviadas pelo Recorrente, conforme consta da carta que o notificou
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722024/2008-59

do resultado do julgamento proferido no processo em tramitação na Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Salvador, uma em 06/09/2007 e outra em 13/10/2008.
O Recorrente não entendeu como houve a criação fantasiosa de duas declarações
retificadoras que o mesmo jamais as enviou, como forma de justificar um erro
grosseiramente efetivado pela fiscalização e sem nenhum fundamento.
Toda documentação acostada pelo recorrente comprovam de forma inconteste que
os fatos se deram como declarados, e que o erro da fiscalização jamais poderia penalizá-
lo ou impor-lhe uma obrigação efetivamente cumprida, ou seja, o Recorrente declarou
corretamente seus rendimentos; a fiscalização errou na analise de seu processo, inexiste
qualquer imposto ou diferença de imposto a recolher; há restituição pendente de
pagamento; houve reincidência de erro grosseiro quando do julgamento de sua defesa
pela 3a Turma de Julgamento.
É o relatório.
Da Resolução de Diligência
Em 27/07/2021, os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, resolveram converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência (e-fls. 89/93) para que a Unidade de Origem providenciasse o seguinte:
1) Juntada aos autos, de cópias completas das DIRPF/2006 entregues para o CPF
292.658.435-00, em 31/03/2006, 18/12/2006 e 13/10/2008;
2) Juntada aos autos, caso existentes, de cópias completas de DIRPF/2006,
diversas das constantes no item 1.
3) Juntar aos autos, caso existentes, de cópias dos extratos das DIRF enviadas
para o sujeito passivo;
4) Intimar Produman Engenharia Manutenção e Montagem Ltda., CNPJ no
00.860.705/0002-89 para que informe expressamente se realizou ou não pagamentos ao Sr.o
Eduardo Dias Machado de Santana, CPF no 292.658.435-00, durante o ano-calendário de 2005,
apresentando os recibos de pagamento e discriminando, se for o caso, seu montante mensal,
valor total anual e eventuais retenções efetuadas;
5) Intimar o sujeito passivo para manifestar-se, caso queira, acerca dos
rendimentos tributáveis recebidos de Produman Engenharia Manutenção e Montagem Ltda.,
CNPJ no 00.860.705/0002-89, no valor de R$ 22.147,33, informados na DIRPF entregue no dia
06/09/2007; e
6) Fornecer ao sujeito passivo cópias completas das DIRPF/2006, com datas de
entrega de 06/09/2007 e 13/10/2008.
Do Atendimento da Resolução
Ciente do solicitado, a Unidade de Origem promoveu a juntada das declarações
solicitadas DIRPF e DIRF(e-fls. 95/114) aos autos.
Cientificada via edital ,em 25/02/2022, (e-fls. 116/120), a fonte pagadora
Produman Engenharia S.A. não prestou nenhum esclarecimento acerca do item 4 da Resolução
de Diligência.
Cientificado de todo o procedimento, o interessado apresentou contrarrazões (e-
fls. 126/127) que, em síntese, repetiram os argumentos constantes na sua peça recursiva.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722024/2008-59

Em 21/02/2022, os autos retornaram ao CARF para continuidade do seu
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 43.673,39.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Como visto o interessado foi autuado pela omissão de rendimentos recebidos de
A&C Consulting S.A., no valor de R$ 40.685,55 e de Longen Engenharia S.A., no valor de R$
2.987,84.
A autoridade fiscal fez consignar na fundamentação legal do débito (e-fls. 4) que
os valores estavam em conformidade com o informe de rendimentos apresentado pelo
contribuinte.
O julgamento de piso manteve a exação (e-fls. 26) por entender que a lançamento
estava correto, como segue:
Posteriormente à declaração retificadora a que se refere em sua impugnação, o
interessado havia apresentado mais duas outras retificadoras, excluindo os
rendimentos anteriormente informados, uma em 06/09/2007, e outra em 13/10/2008.
Nestas declarara somente rendimentos de outras fontes, no total de R$ 22.147,33. São
estes, portanto, os dados que prevalecem, e sobre eles foi efetuado o lançamento de
ofício.
O interessado afirma veementemente que não promoveu os envios das DIRPF
retificadoras datadas de 06/09/2007 e 13/10/2008.
Assume a responsabilidade pelo envio somente da declaração original (e-fls.
96/100), entregue em 31/03/2006, e da retificadora (101/105), entregue em 18/12/2006.
A fim de comprovar que não incorreu em omissão de rendimentos, notamos que o
sujeito passivo apresentou, de interesse desta lide administrativa, os seguintes documentos: i)
comprovantes de rendimentos (e-fls. 46/47), emitidos por A&C Consulting e Longen
Engenharia, relativos ao ano-calendário 2005; ii) contrato de trabalho, exame demissional,
aviso prévio e GRFC (e-fls. 56/60), emitidos por A&C Consulting; iii) contrato de trabalho e
termo de rescisão contratual (e-fls. 61/64); emitidos por Longen Engenharia; iv) contrato de
trabalho e termo de rescisão contratual (e-fls. 65/69), emitidos por Produman Engenharia; v)
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722024/2008-59

carteira de trabalho (e-fls. 75/79); e vi) comprovante de rendimentos (e-fls. 81), emitido por
Produman Engenharia, relativo ao ano-calendário 2006.
Numa tentativa de resumir e explicar as informações constantes nas DIRPF,
criamos a seguinte planilha:
NR
DIRPF
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS AC 2005
TIPO
DT
ENTREGA
SUJEITO
PASSIVO
FONTE PAGADORA
VALOR INFORMADO
1
A&C CONSULTING
R$40.685,55
ORIGINAL
31/03/2006
REC. ENVIO
LONGEM ENGENHARIA
R$3.624,66
2
A&C CONSULTING
R$40.685,55
RETIFICADORA 18/12/2006
REC. ENVIO
LONGEM ENGENHARIA
R$2.987,84
3
PRODUMAN
R$22.147,33
RETIFICADORA
06/09/2007 N REC ENVIO
4
PRODUMAN
R$22.147,33
VER. OFÍCIO
13/10/2008 N REC ENVIO
Quanto ao envio de DIRF, tendo o sujeito passivo como beneficiário, a Unidade
de Origem somente colacionou informações relativas ao ano-calendário de 2006 (e-fls. 113)
que não é objeto desta notificação de lançamento.
Os contracheques apresentados apresentam a seguinte situação:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
ANO CALENDÁRIO
FONTE PAGADORA
VALOR INFORMADO
A&C CONSULTING
R$40.685,55
2005
LONGEM ENGENHARIA
R$2.987,84
PRODUMAN
R$22.147,33
2006
Vemos, também, que os demais documentos de sua relação de trabalho atestam
que o mesmo manteve vínculos laborais com aquelas fontes pagadoras nos seguintes intervalos
temporais:
FONTE PAGADORA
DATA DE ADMISSÃO
DATA DE SAÍDA
A&C CONSULTING
08/09/2004
30/09/2005
LONGEM ENGENHARIA
11/10/2005
06/01/2006
PRODUMAN
12/01/2006
16/06/2009
Não podemos esquecer que Produman foi intimada para informar se remunerou o
sujeito passivo durante o ano de 2005, mas, como já visto, nada informou.
Pois bem!
Em que pese a incerteza sobre a autoria do envio da DIRPF retificadora, entregue
em 06/09/2007, não há como negar que o recorrente havia informado corretamente os
rendimentos recebidos de A&C Consulting e Longem Engenharia, em sua retificadora,
entregue em 18/12/2006.
Diga-se de passagem que este retificador foi entregue antes do início do
procedimento fiscal.
Também ficou bem caracterizado, pelos documentos apresentados pelo
interessado, que o vínculo empregatício do sujeito passivo com Produman Engenharia e
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722024/2008-59

Manutenção iniciou-se apenas, em 12/01/2006, ou seja, em ano-calendário posterior ao do
interesse desta lide.
Verifica-se, ainda, que dos autos não constam elementos de prova que indiquem
a ocorrência de omissões de rendimentos tributáveis, seja de Produman ou de outras fontes
pagadoras, durante o ano-calendário de 2005.
Da análise de todo o contexto, provas apresentadas e, ainda, em observância ao
princípio da verdade material, concluo que não houve omissão de rendimentos por parte do
contribuinte.
Assim, voto pela exoneração integral desta notificação de lançamento.
Conclusão
Portanto, voto pelo deferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 147
DF CARF MF
Original